Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-96.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022396-96.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.489.471-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO JOSE MAYER CARLOTTO - CPF: 225.461.460-68 (VÍTIMA), GERALDO CECILIO DA SILVA - CPF: 208.456.691-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP).

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal n.8/TCCR/TJMT).

Existindo erro material na dosimetria da pena, imperiosa a correção da sanção definitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Alisson Vitor Araujo da Silva
como
incurso
nas sanções do artigo 157,
caput
, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto
(ID 157029008).

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria (artigo 386, inciso VII, do CP). Subsidiariamente, requer a correção de erro material constante da dosimetria da pena (ID 157029023).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para que seja corrigido o erro material no cálculo da dosimetria (ID 157029027).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso (ID 158828166).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria (artigo 386, inciso VII, do CP). Subsidiariamente, requer a correção de erro material constante da dosimetria da pena (ID 157029023).

Pois bem. Conforme será demonstrado, o recurso merece parcial acolhimento.

Consta dos autos que:

“[...] no dia 01.07.2022, por volta das 08h30, na empresa “CEC Engenharia”, localizada no bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande-MT, o denunciado ALISSON VITOR ARAÚJO DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da marca Samsung pertencente à vítima Geraldo Cecílio da Silva; e o veículo HONDA/City, de cor prata, placa QCU5709, da vítima Cícero José Mayer Carlotto”
(ID 157028969).

A defesa sustenta que a comprovação da materialidade se apresenta inconteste, todavia se insurge em relação à caracterização da autoria; contudo, sem razão. Isso porque tanto a autoria quanto a materialidade delitiva estão indubitavelmente caracterizadas pelo boletim de ocorrência (ID 157029184); auto de apreensão (ID 157029196); relatório de investigação (ID 157028959); assim como pelos depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Na fase administrativa os policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante declararam que:

“[...] estávamos em operação na região da segunda companhia
e recebemos a informação de que um veículo Honda City Sedan de cor prata metálico placa QCU-5709, rondando de forma suspeita com os vidros fechados e películas escuras
; QUE estava prosseguindo na Rua Cáceres no bairro Jardim Glória, nesta cidade;
QUE ao perceber a presença da viatura policial empreendeu fuga a pé e, durante o acompanhamento, o mesmo deixou cair 01 (um) simulacro de arma de fogo tipo idêntica a uma pistola;
QUE realizamos a abordagem do mesmo e, ao tentar correr, sendo necessária a utilização de técnicas de imobilização para a sua contenção;
QUE em busca pessoal restou localizado em seu bolso 01 (um) celular Samsung pertencente a vítima GERALDO;
QUE em perguntas ao suspeito o mesmo informou que guardou o veículo durante o dia em um matagal no bairro Serra Dourada, vez que o crime ocorreu as 08:30 hrs deste dia (bo n. 2022.176376); QUE nos deslocamos até o local indicado, porém nada de restou localizado;
QUE realizamos o contato com a vítima e as mesmas reconheceram o suspeito como sendo um doa autores do roubo, bem como o simulacro utilizado no crime
[...]” (ID 157029189, destaquei).

Em juízo, a testemunha policial André, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitiva, alegando que:

“[...] que foi noticiado via rádio que o veículo estaria circulando na praça do Jardim Glória; Que momentos depois efetuaram a abordagem “e o rapaz estava saindo e foi feita a apreensão do mesmo”; Que além do veículo foi apreendido com o réu o telefone celular de uma as vítimas, sendo que este já estava com outro chip; Que também o simulacro de arma de fogo utilizado para a prática do crime foi apreendida em poder do Réu; Que as vítimas também o reconheceram logo depois; Que não recorda o que foi dito pelo Réu no momento da prisão [...]
”(Sentença, ID 157029008).

Destaca-se que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Isso porque os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos não guardarem consonância com o conjunto probatório ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando as informações prestadas pelos policiais militares, a vítima Cícero alegou na fase administrativa que:

“[...] por volta das 09:00 hrs da manhã estava em sua empresa CEC Engenharia juntamente com a segunda vítima GERALDO, no bairro Jardim dos Estados, nesta cidade quando o suspeito chegou na empresa anunciando o roubo e exigindo para que o declarante e a segunda vítima deitasse ao chão; QUE o suspeito pedia por dinheiro e celular; QUE o mesmo estava de posse de uma arma de fogo e a todo o tempo ameaçava com a arma, porém a vítima não tinha ciência ser um simulacro ou não, dada a idêntica aparência a uma arma de fogo; QUE a vítima relata que o suspeito subtraiu o veículo HONDA CITY PLACA QCU 5709 que estava estacionado em frente a sua empresa; QUE o declarante reconhece o suspeito como sendo o autor do crime pela característica corporal (magro e alto) e que o mesmo estava vestindo uma calça jeans e camisa manga longa preta e uma camiseta verde claro por cima de manga curta e calçando um tênis preto; QUE o declarante afirma que o veículo HONDA CITY localizado com o suspeito é de sua propriedade, bem como o reconhece como sendo o autor do crime” [...] (ID

157029190).

No mesmo sentido, a vítima Geraldo esclareceu perante à autoridade policial que:

“[...] por volta das 09:00 hrs da manhã estava em sua empresa CEC Engenharia juntamente com a segunda vítima CÍCERO, no bairro Jardim dos Estados, nesta cidade quando o suspeito chegou na empresa anunciando o roubo e pedindo para que o declarante e a segunda vítima deitasse ao chão; QUE o suspeito pedia por dinheiro e celular; QUE o mesmo estava de posse de uma arma de fogo, porém a vítima não tinha ciência ser um simulacro ou não, dada a idêntica aparência de uma arma de fogo; QUE a vítima relata que o suspeito colocou a arma em sua cabeça para exigir os objetos e que solicitou que o mesmo lhe entregasse o celular, bem como realizasse o desbloqueio do aparelho; QUE informa também que o suspeito subtraiu o veículo HONDA CITY PLACA QCU 5709 que estava estacionado em frente a sua empresa;
QUE o declarante reconhece o suspeito como sendo o autor do crime pela característica corporal e que o mesmo estava vestindo uma calça jeans e camisa manga loga preta e uma camiseta verde claro por cima de maga curta e calçando um tênis preto; QUE o declarante afirma que o celular localizado com o suspeito é de sua propriedade, bem como o reconhece como sendo o autor do crime
[...]”
(ID 157029191, destaquei).

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silencio (ID 157029198).

Ratificando as declarações prestadas durante o inquérito policial, a vítima Geraldo alegou em juízo:

“[...]que no dia dos fatos estava no escritório trabalhando em sua bancada quando sentiu que havia entrado alguém; Que quando se voltou para olhar já viu o réu portando o que, no memento, lhe pareceu ser uma arma de fogo, uma pistola grande e preta; Que o assaltante era um homem magro e bem alto, com cerca de um e oitenta e cinco, um metro e noventa, usando uma calça jeans avermelhada, um tênis preto, uma camisa manga longa preta e uma camiseta azul por cima; Que ele estava com um pano tampando o rosto, deixando apenas o olho aparecer; Que o homem anunciou o assalto e disse que queria o celular e dinheiro; Que disse a ele que ali não havia dinheiro; Que ele também perguntou se ali tinha armas, ao que também disse que não; Que ele pegou o celular e já pediu a senha; Que o assaltante mandou que deitasse o no chão com a mão para cima; Que depois o assaltante foi para o lado de Cícero e agiu da mesma maneira, exigindo dinheiro e pegando o celular do mesmo;
Que após a prisão do réu pôde reconhecê-lo em razão de sua estatura; Que o assaltante era bem magro e alto; Que não teve qualquer dúvida; Que no momento da prisão o Réu estava com os pertences o declarante e de Cícero;
Que seu celular foi recuperado, porém o réu já tinha mudado a senha do mesmo; Que na delegacia o réu já não rajava as mesmas roupas que usava no momento do roubo...”
(Sentença, ID 157029008 - p. 2, destaquei).

De modo similar, a vítima Cícero afirmou que:

“[...] o assaltante entrou com uma arma na mão, porém não teve como identificar se esta era real ou não; Que acreditou que fosse real aquela arma na mão dele; Que este o ameaçou e o fez deitar no chão, tirou seus pertences; Que o assaltante dizia que tinha uma turma com ele do lado de fora e que não era para tomarem qualquer tipo de providencia, devendo ficar deitados no chão; Que de seu foi levado o celular, o relógio e seu carro; Que somente o veículo foi recuperado;
Que efetuou o reconhecimento do Réu na delegacia de polícia, pois ele é bastante alto e magro...
[...]”
(Sentença, ID 157029008 – p. 02).

Frisa-se que em juízo o apelante negou a autoria, alegando que no momento da ocorrência do crime estava na casa de sua avó. Entretanto, tal versão encontra-se isolada nos autos, não se mostrando apta a infirmar as robustas e coerentes declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal pelos policiais militares, mormente pelas vítimas que demonstraram plena convicção aos descrever as características do acusado e reconhecê-lo como autor do crime.

Oportuno ressaltar que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas dos autos, como ocorre
in casu
. Logo, não há se falar em absolvição em razão de conjunto probatório inapto a caracterizar a autoria delitiva.

Assim, a corroborar tal entendimento, colaciono decisões já lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E
ROUBO
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021, destaquei)”,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Quanto ao
pleito subsidiário
objetivando a correção do erro material constante da dosimetria, assiste razão à defesa. Isso porque em que pese o juízo
a quo
tenha estabelecido a pena no mínimo legal na primeira fase do cálculo dosimétrico (04 anos de reclusão), mantendo-a inalterada na segunda fase em razão da compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, utilizou como base de cálculo para o recrudescimento da pena na terceira fase o
quantum
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por conseguinte, consoante as contrarrazões apresentadas pelo órgão acusatório assim como o parecer ministerial, redimensiono a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, tão somente para redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se incólumes os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023